Tribunal: TJMT
Processo: 1032991-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032991-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA - CPF: 832.184.161-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART.
485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pela autora, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.

De igual modo, não parece razoável entender-se que, apesar de os descontos estarem sendo efetivados no benefício previdenciário desde o ano de 2017, só venha agora a autora, em setembro/2021, concluir pela sua irregularidade, sem sequer aventar sua irresignação junto à instituição financeira reclamada.

Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III, todos do CPC/15, é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA
em face da sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, por si ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, e art. 330, III; todos do CPC/15 (ID no 126473391).

Sustenta, em síntese, a recorrente, que o magistrado
a quo
laborou em equívoco, pois, ao exigir reclamação administrativa prévia junto ao requerido, obstaculiza seu acesso à justiça, colidindo com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, CF.

Alega que inexiste obrigação legal de prévia tentativa de solução do conflito extrajudicialmente, sendo lícito à parte submeter a lide diretamente ao Poder Judiciário.

Aduz que ao proferir a sentença o magistrado não se atentou aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, proferindo decisão contrária à jurisprudência pacificada sobre o tema, qual seja, pela desnecessidade do esgotamento das vias administrativas para ingresso em juízo.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões, diante da não angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a apelante
MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face de

BANCO PAN S/A, alegando que vêm sendo efetivados descontos em sua aposentadoria e não se recorda de ter contratado cartão consignado com o banco requerido e nem mesmo de ter sido creditado em sua conta o valor correspondente à dívida ou que justifique os descontos havidos em seu benefício previdenciário.

Assim, pretende que o requerido comprove a regularidade do contrato no 0229015368163, pelo qual teria contraído empréstimo a ser pago em parcelas de R$ 58,83, sendo a primeira descontada em 09/06/2017, sem previsão de término.

Sob tais argumentos, ajuizou a demanda pretendendo a devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho inaugural, o magistrado singular determinou a emenda da peça para a autora demonstrar tenha havido tentativa extrajudicial prévia de resolver o imbróglio com a instituição financeira, conforme se vê da decisão de ID no 126473387.

Entretanto, a autora apenas se pronuncia no sentido da dispensabilidade da comprovação de pretensão resistida e pugna pela continuidade do feito.

Ato contínuo, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15 (ID no 44372643).

Irresignada com o
decisum,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Para fins do previsto no art. 331, do CPC/15, o magistrado manteve incólume o ato decisório recorrido - ID no 126473395 e determinou o envio do recurso a esta colenda Corte de Justiça.

Pois bem
.

A meu ver, não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF, pois, não se está a criar obstáculo ao acesso da autora à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra,
in casu
, uma das condições da ação, traduzida pelo interesse de agir.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide diante da não demonstração pela autora de que tenha havido qualquer resistência da instituição financeira à sua pretensão.

Acerca do interesse de agir, tenho me posicionado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8o DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8o, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.
(N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) g.n.

E da colenda Corte do STJ ressai o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019)

Na hipótese, ao ser instada a emendar a inicial para demonstrar tenha havido alguma tentativa prévia de contato com o requerido, a autora apenas aduz em juízo seu inconformismo e nada acrescenta aos autos, demonstrando que, de fato, não buscou resolver a lide pelas vias administrativas.

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada do contrato ou qualquer outro documento que não possa ser apresentado pela recorrente, mas apenas e tão somente, que a autora demonstre tenha buscado resolver a questão previamente e diretamente com a instituição financeira.

Necessário se faz tal postura do Judiciário em tempos de ajuizamento de demandas de massa, qual seja, a simples demonstração do interesse de agir da parte autora, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, senão veja-se fragmento da bem lançada sentença no ID no 126473391:

[...]

Ora, é de conhecimento público que a máquina judiciária se encontra com estoque elevado de processos, para os quais os recursos humanos disponíveis para a resolução dos mesmos não têm sido suficientes para reduzi-los no tempo e qualidade a alcançar o contento social, resultando na persistente insatisfação da sociedade com a prestação jurisdicional brasileira.

Se de um lado a máquina pública recebe a culpa pela “morosidade processual”, de outro também deve-se atribuir a responsabilidade por demandas ajuizadas em muitas das vezes sem necessidade, quando talvez um contato telefônico e uma conversa no campo extrajudicial seria suficiente para sanar eventual irresignação, evitando, por conseguinte, a demanda judicial.

Com efeito, apegando aos fundamentos já expostos no despacho inicial, mantenho-me firme naquelas razões para assentar a necessidade de demonstração mínima da tentativa de resolução extrajudicial da irresignação como condição ao recebimento da demanda judicial.
Vale dizer, deve ser demonstrada a existência de pretensão resistida (lide) para que haja interesse de agir junto ao Poder Judiciário.

....

É bem certo que os tribunais têm concentrado tais exigências em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo processual de modo que este Juízo compreende ser necessário exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara consumerista – a fim de promover a salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início, quais sejam,
o interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz.
[...]

Ademais, não se mostra razoável concluir que a autora, não reconhecendo legítimos os descontos efetivados mensalmente em sua aposentadoria, diga-se de passagem, desde o ano de 2017, só venha fazê-lo em setembro/2021, por ocasião do ajuizamento da demanda, sem sequer buscar a instituição bancária, socorrendo-se primeiramente do Judiciário.

De fato, verifica-se que o requerido sequer teve a oportunidade de conhecer a pretensão autoral, ao menos, é o que ressai dos autos, pois a autora se recusa a comprovar que tenha buscado pelas vias administrativas a solução do presente conflito.

Assim,
a priori
, se não se vislumbra tenha o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão da autora, logo, não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

Não é outra senão a previsão do art. 17 do CPC/15:

Art. 17
. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

De se ressaltar que a parte autora é assistida por causídico particular, o qual, inclusive, poderia, ou deveria incentivar a adoção da solução consensual de conflitos previamente à judicialização da demanda, a teor do que preconizam os artigos 3o e 6o do CPC/15:

Art.
3o
....

§ 3o
A
conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público
, inclusive no curso do processo judicial. g.n.

....

Art. 6o

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
. g.n.

Ao revés, o que se constata dos autos são indícios de demanda de massa, em que se busca essencialmente a condenação das instituições financeiras ao pagamento de honorários advocatícios, situação que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

Desse modo, com estas considerações, sem adentrar ao mérito sobre a regularidade da contratação supostamente realizada pela autora, torna-se prematuro o ingresso da presente demanda judicial, cuja peça primeira revela-se carente de elementos mínimos, ausente o interesse de agir, razão de se manter a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

De todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022